Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-19.2016.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003525-19.2016.8.14.0016

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

APELADO: MARIA NILDA PACHECO BRABO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. INÉRCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MANTIDA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE CHAVES em face da sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARIA NILDA PACHECO BRABO.

Em breve síntese dos autos,
narra a Autora (ID.2396992-Pág.2/10), que em
01.03.2013
, foi contratada para o Município de Chaves, na qualidade de temporária, para exercer o cargo de merendeira, tendo ocorrido seu distrato em
31.12.2013
.

Assevera que, em maio de 2014, quando da necessidade de se habilitar em seguro defeso de pescador artesanal, a autora procurou um posto de atendimento do Ministério do Trabalho, tendo, sido informada de que o seu vínculo para com a Administração Municipal constava como ativo, o que prejudicou a habilitação da requerente no referido seguro.

Pontua ainda, que se dirigiu à Secretaria Municipal de Administração, na qual protocolou o pedido de retirada de seu nome da CAGED, tendo seu pleito somente sido

atendido em setembro de 2014, quando a mesma já não possuía mais prazo para habilitar-se no seguro-defeso, o que lhe causou prejuízos.

Diante disso, requereu o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), com correção monetária, tendo em vista os sofrimentos suportados pela mesma; bem como o pagamento de R$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), pelos danos materiais sofridos correspondente a cinco meses de seguro defeso da época, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Transcorrido o prazo,
o Requerido deixou de apresentar Contestação
, conforme Certidão de ID nº 2396992 - Pág. 28.

Em decisão prolatada à ID 2396993-Pág.1/5, o juiz a quo julgou parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Destarte, a Demandante tem direito à indenização decorrente da conduta omissiva da Municipalidade que obstou o recebimento do seguro defeso pela Autora, impondo-se o dever do Município de Chaves de indenizá-la no valor de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais), a título de danos materiais, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais suportados.

III - CONCLUSÃO DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, para condenar o Município de Chaves a indenizar a Demandante no valor de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais), a título de danos materiais, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em conformidade com a fundamentação supra. Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, porém condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A correção monetária será devida desde o inadimplemento da verba ora cobrada, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009. Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame necessário, em face do disposto no artigo 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Chaves, 17 de Setembro de 2018. Arnaldo José Pedrosa Gomes Juiz de Direito.

Inconformado com a decisão, o ente municipal interpôs o presente recurso de
apelação
(ID 2396994-Pág.1/7),
no qual sustentou a reforma da Sentença proferida, argumentando à inexistência de dano moral, tendo em vista a ocorrência de meros dissabores; bem como que, no caso dos autos, não se vislumbrou o não recebimento do seguro, mas, apenas, a demora na retirada do nome da Apelada do CAGED, razão pela qual, entende o Apelante, que a Apelada deixou de comprovar o dano sofrido. Pontuou que o
quantum
fixado a título de indenização violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requereu a reforma a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e a exclusão da decisão que decretou revelia e a condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, pontuou que, caso se entenda pela condenação em dano moral, que o valor seja reduzido.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento total do recurso (ID 2396995-Pág.1/7).

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, ID 2576522-Pág.1.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2597719-Pág.1/5).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de
apelação
em seu duplo efeito
.

Passo a análise do mérito recursal.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença
a quo,
a qual julgou parcialmente procedente a demanda e condenou o Município Apelante a indenizar a Apelada no valor de R$ 3.620 (três mil seiscentos e vinte reais), a título de danos materiais, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, pelos prejuízos suportados pela Autora, tendo em vista a impossibilidade de poder habilitar-se ao percebimento do seguro defeso, por ainda constar como vinculada à Prefeitura Municipal de Chaves.

De uma análise detida do caso, tenho por irreparável o comando da sentença, pelo que não prospera a insurreição do apelante, já que está configurado o dever de indenizar, à luz das previsões insertas no
Código Civil
, em seus artigos
186
e
927
, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano
, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É o que se pode chamar de elementos constitutivos da responsabilidade civil, nos dizeres de Arnaldo Rizzardo. Confira-se:

“Por último, faz-se necessário a verificação de uma relação, ou um liame, entre o
dano
e o causador, o que torna possível a sua imputação a um indivíduo.

Constatada, pois, essa triangulação coordenada de fatores, decorre a configuração da responsabilidade civil.” (In Responsabilidade Civil: Lei nº
10.406
, de 10.01.2002. Rio de Janeiro, 2006. Forense; p. 71).

Nesse sentido, é valido colacionar o trecho do parecer do ilustre representante do Ministério Público:

“Nesses termos, nas situações em que um dano é causado a um indivíduo, em virtude da não atuação do Poder Público, pela Teoria da Responsabilização Subjetiva, tem-se que o elemento subjetivo condiciona o dever de indenizar.

Os elementos definidores da responsabilidade do Estado, em caso de omissão, são: a) comportamento omissivo do Estado; b) o dano; c) o nexo de causalidade; e d) a culpa do serviço público. Assim, a responsabilização depende da ocorrência de ato omissivo ilícito. Nas palavras do Professor Matheus Carvalho1,
“a omissão do agente deve configurar ausência de cumprimento de seus deveres legalmente estabelecidos”.

Consoante isso, tem-se que a jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que a responsabilidade é subjetiva, nos casos em que o Estado é acusado de omissão.

Nesse sentido, vejamos:

(omissis) quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal.
Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos
. (CARVALHO FILHO, José dos Santos Manual de direito administrativo – 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.p.381)
[Grifos Nossos].

No caso em tela, pela leitura dos autos dá para sustentar o pedido de condenação do Requerido/Apelante, pois como se observa
Autora/Apelada fora contratada temporariamente pela Gestão Municipal de Chaves, em 01.03.2013, para exercer o cargo de merendeira, tendo ocorrido o distratado em 31.12.2013, sendo que, em maio de 2014, quando fora solicitar sua habilitação junto ao posto de atendimento do Ministério do Trabalho para perceber o auxílio defeso ( ID 2396992-Pág.24), fora comunicada de que seu vínculo para com a Prefeitura de Chaves permanecia ativo, motivo pelo qual não pôde realizar a referida habilitação e perceber o valor do seguro.

Desse modo,
verificou-se que o ente público deixou de proceder ao desligamento da Autora/Apelada do sistema CAGED, quando do distrato do contrato temporário da mesma, omissão esta que culminou na impossibilidade de habilitação ao percebimento do seguro defeso, situação que causou grades prejuízos à Autora, haja vista que, após seu desligamento da Prefeitura Municipal, a mesma passou a trabalhar como pescadora e, conforme se sabe, no período do defeso não se admite a pesca. Logo, sem poder pescar para promover seu sustento e sem poder proceder à habilitação para perceber o seguro defeso, constata-se que os requisitos ensejadores da responsabilização por omissão ao ente público restaram comprovados.

Nesse contexto, tem se posicionado o nosso Colendo Superior Tribunal de Justiça em sua
jurisprudência que, em se tratando de conduta omissiva do Estado, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser discutida a culpa estatal. Isso porque, na seara de responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, é imprescindível comprovar a inércia na prestação do serviço público, bem como demonstrar o mau funcionamento do serviço, para que seja configurada a responsabilidade
.
No entanto, além da perquirição da culpa do agente, há de se verificar o nexo de causalidade entre a ação estatal (comissiva ou omissiva) e o dano. (omissis) Diante do exposto, a Turma deu provimento ao recurso. REsp 1.040.895-MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/6/2010. Informativo nº 0328. Período: 20 a 24 de agosto de 2007
.

Assim, ao contrário do que consta nas razões recursais, há nos autos indícios suficientes de prova acerca da responsabilidade subjetiva do Município que causou prejuízos à parte autora, como acima demonstrado, tendo, portanto, direito em ser indenizada.

No que concerne ao valor estipulado ao dano moral,
embora a rigor não haja um critério objetivo para quantificar o valor atribuível em casos de danos morais, deve-se levar em conta, de um lado, a intensidade dos danos sofridos e, de outro, a capacidade financeira do ofensor em suportá-lo.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Do mesmo modo, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor.

Dessa forma, entendo que a fixação dos danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), guarda observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida esse valor.

Diante de tal realidade, tem-se por imperativa a improcedência do trazido no recurso em questão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022